Tribunal: TJES
Processo: 5004796-76.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004796-76.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 7ª VARA CIVEL e outros (6)

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL E COBRANÇA RETROATIVA. REDISTRIBUIÇÃO ORIGINADA DE DECLÍNIO DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. PREVENÇÃO CONFIGURADA NA PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO RECONHECIDA. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória em desfavor do Juízo da 7ª Vara Cível também de Vitória, nos autos da ação de arbitramento de aluguel e cobrança retroativa ajuizada pelo Espólio de Ozenir Sabino e outros contra Cátia Sabino Teles e outra. A demanda foi inicialmente distribuída à Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, que declinou da competência por se tratar de matéria cível não afeta ao juízo do inventário, sendo posteriormente redistribuída à 7ª Vara Cível (suscitado), que, equivocadamente, remeteu os autos ao Juízo de Serra. Após nova remessa à 1ª Vara Cível de Vitória (suscitante), esta suscitou o presente conflito, defendendo a prevenção do Juízo da 7ª Vara Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual juízo, 1ª ou 7ª Vara Cível de Vitória, é o competente para o processamento e o julgamento da ação, à luz das regras de fixação da competência e prevenção, especialmente diante das redistribuições processuais realizadas após o declínio da Vara de Órfãos e Sucessões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes alterações supervenientes, conforme dispõe o art. 43 do CPC.

A primeira distribuição válida após o declínio da Vara de Órfãos e Sucessões foi direcionada à 7ª Vara Cível de Vitória, juízo que, portanto, tornou-se prevento, nos termos do art. 59 do CPC.

A redistribuição posterior para Juízo diverso — Serra — não tem o condão de afastar a prevenção previamente estabelecida, uma vez que não se trata de alteração de competência absoluta ou de extinção de órgão judiciário.

O retorno do feito ao Juízo de Vitória e sua nova distribuição à 1ª Vara Cível não pode prevalecer sobre a prevenção anteriormente constituída, sob pena de afronta ao princípio da perpetuação da competência (
perpetuatio jurisdictionis
).

O reconhecimento da prevenção da 7ª Vara Cível assegura a estabilidade da jurisdição e evita o deslocamento indevido da demanda entre juízos da mesma competência material e territorial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória.

Tese de julgamento
:

A distribuição da ação a juízo cível competente após o declínio de vara especializada gera prevenção, ainda que o processo venha a ser posteriormente remetido a juízo diverso por equívoco.

A perpetuação da competência visa garantir a estabilidade da jurisdição e impedir o trânsito processual indevido entre juízos de mesma competência territorial e material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 43 e 59.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente o Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória (Suscitado), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5004796-76.2025.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória
em desfavor do
Juízo de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória
, nos autos da
ação de arbitramento de aluguel e cobrança retroativa
, ajuizada pelo Espólio de Ozenir Sabino e outros em face de Catia Sabino Teles e outra.

A demanda foi originariamente distribuída à 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, que declinou da competência por tratar-se de matéria cível, não afeta ao juízo universal do inventário.

Redistribuído o feito, este foi encaminhado ao
Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória (Suscitado)
, que, por sua vez, declinou da competência remetendo os autos ao Juízo de Serra.

Após declínio daquele juízo (1ª Vara Cível de Serra), os autos retornaram ao Juízo de Vitória, sendo distribuídos à
1ª Vara Cível (Suscitante)
.

Ao receber os autos, o Juízo da 1ª Vara Cível suscitou o presente conflito, argumentando, em síntese, que a competência se determina no momento do registro ou distribuição da petição inicial, nos termos do art. 43 do CPC.

Sustenta que, ao ser o processo redistribuído da Vara de Órfãos para a 7ª Vara Cível, operou-se a prevenção deste último juízo, conforme o art. 59 do CPC, tornando irrelevantes as modificações posteriores.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por versar a lide sobre direitos patrimoniais disponíveis.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em perquirir qual o Juízo competente para conhecer da demanda, considerando a cadeia de redistribuições ocorridas após o declínio inicial da Vara Especializada de Órfãos e Sucessões.

A análise dos autos revela que, após o reconhecimento da incompetência do juízo sucessório, o feito foi imediatamente redistribuído para uma das Varas Cíveis de Vitória, recaindo o sorteio, primeiramente, sobre o
Juízo da 7ª Vara Cível (Suscitado)
.

Nesse contexto, assiste razão ao Juízo Suscitante. A regra processual civil é clara ao estabelecer os critérios de fixação de competência e prevenção.

Dispõe o artigo 43 do Código de Processo Civil que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Em consonância, o artigo 59 do mesmo diploma legal preceitua:

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

No caso em tela, verifica-se que o primeiro juízo cível — materialmente competente para apreciar a causa — a ter contato com o processo por força de distribuição válida foi a 7ª Vara Cível de Vitória.

O fato de o Juízo Suscitado ter remetido os autos equivocadamente para a Vara Cível de Serra, e estes terem retornado posteriormente, não tem o condão de afastar a prevenção já consolidada no momento da primeira distribuição cível.

A regra da
perpetuatio jurisdictionis
visa justamente evitar o trânsito desnecessário dos autos e garantir a estabilidade do juízo natural.

Portanto, tendo sido a 7ª Vara Cível de Vitória o primeiro juízo cível sorteado após o declínio da Vara de Órfãos, é ele o prevento para o processamento e o julgamento da demanda, independentemente das tramitações intermediárias infrutíferas.

Diante do exposto,
declaro a competência do Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória (Juízo Suscitado)
para processar e julgar a ação de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)